Tribunal: TJBA
Processo: 0501705-17.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501705-17.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: João Vitor Dias dos Santos e outros

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II e § 2-A, INCISO I, POR 02 (DUAS) VEZES, C/C ARTIGO 71 (CRIME CONTINUADO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
APELANTE
JOÃO VITOR DIAS DOS SANTOS

CONDENADO A 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E O APELANTE
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS

CONDENADO A 08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS) DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO.
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS:

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS QUANTO AO ALUDIDO CRIME
.
SUBSIDIARIAMENTE: SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO PROCEDE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REQUERIMENTO
pelo cumprimento da pena em regime SEMIaberto. acolhido. a pena Recorrente foi modificada para montante inferior a 08 (oito) anos de reclusão
.
PEDIDO
PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.
JOÃO VITOR DIAS DOS SANTOS:

PEDIDO PELA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA FIXADA EM CORRETO PATAMAR. P
LEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDIDICIÁRIA GRATUITA BEM COMO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

1. Para a consumação do tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal Brasileiro (Roubo), é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que ocorreu na presente situação.

2. Constatou-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, ante os depoimentos prestados por testemunhas e vítimas.

3. ModificadOs a pena de reclusão e O REGIME PRISIONAL QUANTO AO APELANTE CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS.

APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO RECORRENTE CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0501705-17.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelantes
JOÃO VITOR DIAS DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER OS APELOS E DAR PROVIMENTO PARCIAL,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.